Tribunal: TJMT
Processo: 1046314-33.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046314-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), RAUL FERREIRA - CPF: 557.120.539-34 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1208-06 (AGRAVADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. astreintes. limitação do valor do teto pelo juízo de origem. possibilidade. matéria de ordem pública. ausência de preclusão. valor excessivo. princípios da razoabilidade e proporcionalidade. vedação ao enriquecimento sem causa. recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado para limitar o valor das astreintes a R$ 5.000,00, em decorrência de descumprimento de ordem judicial de retirada de inscrição indevida em cadastros de inadimplência, além de não fixar honorários contra o credor, sob o fundamento de que a limitação decorreu de controle judicial de ofício.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia envolve (i) a possibilidade de o juízo de origem revisar e limitar, de ofício, o valor das astreintes fixadas em decisão anterior e (ii) se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada fora do prazo legal impediria tal revisão.

III. Razões de decidir:

3. A decisão que comina astreintes pode ser revista a qualquer tempo, considerando a razoabilidade e a proporcionalidade em relação ao valor da obrigação principal, não se sujeitando aos efeitos da preclusão ou da coisa julgada material, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

4. A revisão do valor das astreintes deve evitar enriquecimento sem causa e considerar a importância do bem jurídico tutelado, sendo legítima sua limitação quando se mostrar excessiva e desproporcional.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O valor das astreintes pode ser revisado, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, quando se revelar irrisório ou exorbitante.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 537, §1º, e 523, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.753/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.08.2016; STJ, AgInt nos EREsp 2.088.890/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 01.10.2024; STJ, AgInt no REsp 2.001.307/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 16.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAUL FERREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis MT, que, nos autos do “Cumprimento de Sentença” oriundo da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Responsabilidade Civil e Indenização por Danos Morais (Processo nº 0008608-10.2014.8.11.0003), ajuizada em face de BANCO SANTANDER BRASIL S.A., acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado e limitou o valor das astreintes anteriormente fixadas, reduzindo as multas diárias para o montante global de R$ 5.000,00, deixando de fixar honorários advocatícios em desfavor do credor, sob o fundamento de que a redução decorreu de ato do próprio Juízo (cf. id nº 216286883).

Em suas razões, o agravante relata que a ação originária foi distribuída em 07/08/2014, tendo sido deferida, em setembro de 2014, tutela antecipada que determinou a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00, posteriormente confirmada pela sentença proferida em 05/08/2015, a qual declarou a inexistência dos débitos e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais. Narra que, diante do descumprimento da ordem judicial, promoveu a execução das astreintes, apresentando cálculo do débito em 21/06/2019, no valor de R$ 273.000,00.

Sustenta que o banco executado foi regularmente intimado para pagamento ou impugnação em 05/09/2019, não tendo efetuado o pagamento nem apresentado impugnação no prazo legal, circunstância certificada nos autos em 24/09/2019. Afirma que apenas cerca de um ano depois o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual reputa manifestamente intempestiva, e que, não obstante, o Juízo de origem acolheu parcialmente tal impugnação para promover drástica redução do valor das astreintes, decisão que entende contraditória e lesiva à efetividade da tutela jurisdicional.

O agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a eficácia da decisão agravada e impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor reduzido, bem como, no mérito, o provimento do recurso para anular a decisão recorrida, rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade e determinar o prosseguimento da execução pelo valor integral das astreintes apuradas, ou, subsidiariamente, a majoração do limite fixado para patamar que preserve a finalidade coercitiva da multa (cf. id. n° 337386366).

O pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão de id. nº 338466887.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. id. nº 341256374).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de revisão e limitação do valor das astreintes pelo juízo de origem na fase de cumprimento de sentença, bem como à alegada intempestividade da impugnação apresentada pelo executado.

O recurso não merece prosperar.

Inicialmente, quanto à alegação de intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, verifica-se que, de fato, o executado foi intimado em 05/09/2019 para pagamento ou impugnação, conforme certidão constante dos autos (cf. id. nº 337386377, p. 135), tendo sido certificado o decurso do prazo em 24/09/2019 (cf. id. nº 337386377, p. 138).

Contudo, a questão relativa à tempestividade da impugnação não é determinante para o deslinde da controvérsia, uma vez que, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.604.753/RS, "a decisão que comina astreintes não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, quando constatada a insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados".

O Código de Processo Civil, em seu art. 537, §1º, é expresso ao estabelecer que "o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva".

Este dispositivo consagra o entendimento de que a revisão do valor das astreintes deve considerar a importância do bem jurídico tutelado e a proporcionalidade em relação ao valor da obrigação principal, evitando enriquecimento sem causa.

Assim, independentemente da tempestividade da impugnação apresentada pelo executado, o magistrado possui o poder-dever de controlar o valor da multa cominatória, inclusive de ofício, quando verificar que esta se tornou excessiva, como forma de garantir a observância dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

No mérito, é importante ressaltar que a multa diária tem finalidade eminentemente coercitiva, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, e não servir como fonte de enriquecimento para o credor ou como penalidade de caráter indenizatório.

No caso em análise, verifica-se que o valor executado pelo agravante a título de astreintes (R$ 273.000,00) é manifestamente desproporcional à obrigação principal e à própria finalidade do instituto, especialmente quando se considera que a condenação por danos morais na ação originária foi fixada em R$ 10.000,00 (cf. id. nº 337386377, p. 38).

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça permite, em situações excepcionais em que as astreintes se tornam excessivas, a fixação de um teto para a cobrança da penalidade, exatamente como procedeu o juízo de origem no caso em tela.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.043, § 4º, DO CPC/2015 E 266, § 4º, DO RISTJ. DESCUMPRIMENTO. VALOR DAS ASTREINTES. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. QUESTÃO DECIDIDA À LUZ DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ, amparada no art 1.043, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 266, §4º do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente, para comprovar a existência de dissídio em Embargos de Divergência, deve proceder às seguintes providências: a) juntada de certidões; b) a apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas; c) a citação do repositório oficial autorizado ou credenciado no qual eles se achem publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores com a indicação da respectiva fonte. No caso, a parte agravante não apresentou cópia do inteiro teor de um dos acórdãos apontados como paradigma (REsp n. 1.967.587/PE).

2. A admissão dos embargos de divergência pressupõe a comprovação do dissídio jurisprudencial, por meio da realização de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, devendo a parte embargante demonstrar a identidade de situações fáticas com soluções jurídicas diversas, requisitos não demonstrados no caso concreto.

3. "A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento no sentido de que o valor arbitrado a título de astreintes pode ser revisto, excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante" (AgInt nos EREsp n. 2.021.863/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 30/4/2024, DJe de 6/5/2024). Incidência da Súmula n. 168/STJ.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ - Segunda Seção - relator Ministro Marco Aurélio Bellizze - AgInt nos EREsp n. 2.088.890/RN - julgado em 1/10/2024 - DJe de 7/10/2024.)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. TETO. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A multa imposta por descumprimento de obrigação de fazer, prevista no art. 537 do CPC, não faz coisa julgada material e não sofre os efeitos da preclusão. Assim, é possível ser modificada a qualquer tempo ? de ofício ou a requerimento da parte ?, podendo ser aumentada, diminuída ou até suprimida.

2. A questão relativa ao valor e ao teto das astreintes não pode ser revista na instância especial, pois tal procedimento implica reexame das circunstâncias fáticas que delimitaram a controvérsia (Súmula n. 7 do STJ).

3. Agravo interno desprovido.”

(STJ - Quarta Turma - relator Ministro João Otávio de Noronha - AgInt no REsp n. 2.001.307/CE- julgado em 16/9/2024 - DJe de 18/9/2024.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA. PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A decisão que fixa a multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, quando verificada a insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados.

2. A Corte local conclui que o valor alcançado a título de astreintes era desproporcional frente às circunstâncias concretas do caso em apreço. Assim, para rever essa conclusão e discutir a razoabilidade concreta do montante, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.”

(STJ - Segunda Turma - relator Ministro Teodoro Silva Santos - AgInt no AgInt no AREsp n. 1.515.313/ES - julgado em 10/6/2024 - DJe de 13/6/2024.)

Ademais, conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, o agravante ajuizou diversos cumprimentos de sentença relacionados à mesma obrigação, em períodos distintos (0008608-10.2014.8.11.0003, 0003252- 97.2015.8.11.0003, 0014870-39.2015.8.11.0003, 0004116-04.2016.8.11.0003, 1005467-92.2016.8.11.0003, cf. id. nº 337386378, p. 4-5), o que reforça a necessidade de controle judicial sobre o valor total das astreintes, a fim de evitar a multiplicação de execuções sobre o mesmo título e o consequente enriquecimento sem causa.

Quanto à alegada contradição na decisão agravada, que teria acolhido parcialmente a impugnação, mas afirmado que a redução decorreu de ato do próprio juízo, não se vislumbra qualquer inconsistência.

Como já dito, o magistrado, ao exercer seu poder-dever de controle sobre o valor da multa, pode fazê-lo tanto por provocação da parte quanto de ofício, sendo que, no caso, embora tenha havido impugnação do executado, a redução foi determinada com fundamento no poder de controle judicial, razão pela qual não foram fixados honorários em desfavor do credor.

Portanto, a decisão que limitou o valor das astreintes a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a finalidade do instituto, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026